Tribunal: TJDFT
Processo: 0731411-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Processo: 0731411-03.2023.8.07.0015 DESPACHO 1. Em sede de apelação consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, e 1.017, § 3o, todos do CPC, à apelante para instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou, se preferir, com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, em nome da postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. 2. A parte recolheu as custas iniciais na origem (id. 57039713), o que sinaliza prática incompatível com o pleito. Assim, faculto à apelante manifestação de direito, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente com a juntada de documentos que possam comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo em dobro, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. 3. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 14 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator